Tribunal: TJPA
Processo: 0814075-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814075-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO BORGES AMERICO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0814075-10.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXIA ANGELICA BORGES AMÉRICO – OAB-PA

PACIENTE:
RONALDO BORGES AMERICO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICODE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11. 343/2006)

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. NÃO CONHECIMENTO.
Reiteração de pedidos, uma vez que no julgamento do writ nº
0811325-35.2024.8.14.0000,
julgado em
01/08/2024
, esta E. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo pelo conhecimento e denegação da ordem.

EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA
. PREJUDICADO.
Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau. Precedentes.

DA INÉRCIA DA SEAP QUANTO O ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA
.
De acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, através de sua Diretoria de Assistência Biopsicossocial – DAB (id.22067606-pág.1), no qual informa que o paciente vem recebendo o devido atendimento médico adequado ao seu estado de saúde, recebendo inclusive a medicação pela equipe de enfermagem daquela unidade prisional,
o que inviabiliza a concessão da ordem.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE.
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA,
25
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0814075-10.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXIA ANGELICA BORGES AMÉRICO – OAB-PA

PACIENTE:
RONALDO BORGES AMERICO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado por advogada constituída,
com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e 648, do Código de Processo Penal,
em favor de

RONALDO BORGES AMERICO
, contra
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA
apontado como autoridade coatora, nos autos de nº
0801360-77.2024.8.14.0050

De acordo com a impetração,
o paciente fora autuado pela conduta prevista no art. 33, “caput”, c/c art.35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e se encontra recolhido em estabelecimento prisional preventivamente, sob o motivo de garantia da ordem pública, fatos ocorridos em 01/07/2024.

Alega que o inquérito foi relatado em 30 de julho de 2024, o prazo para o oferecimento da denúncia se encerrou no dia 06 de agosto de 2024, tendo em vista que se trata de réu preso e o prazo é de 05 (cinco) dias, sem que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia em questão, configurando excesso de prazo.

Ressalta condições pessoais do paciente, uma vez que jamais respondeu a qualquer processo criminal.

Arguiu ainda a inércia do Sistema Penal em relação à saúde do paciente, uma vez que é portador de gastrite e refluxo e em que pese a determinação do juízo de primeira instância para que a SEAP tome os devidos cuidados com relação a sua saúde, nada até o momento fora feito.

Por fim, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a respectiva expedição de Alvará de Soltura.
No Mérito, a concessão da ordem em definitivo, e subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos em plantão judicial, ocasião que determinou a sua redistribuição em horário normal de expediente, sendo redistribuído a relatoria da Desa. Vanis Valente Bitar, e em razão do seu afastamento fora redistribuído ao juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, ocasião que indeferiu a liminar requerida e solicitou informações ao juízo inquinado coator. (id.21731635)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.21795855):

“A Autoridade Policial comunicou a este juízo a prisão em flagrante Jadson Gleison Melo de Sousa e Ronaldo Borges Americo, imputando aos mesmos a prática do delito tipificado nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 no dia 02/07/2024.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no ato da audiência de custódia (03/07/2024), em virtude da periculosidade da conduta, o risco à ordem pública e da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. No mesmo ato, foi determinada a expedição de ofício à SEAP em virtude da notícia de problemas estomacais apresentados pelo paciente.

Os investigados impetraram Habeas Corpus em 09/07/2024 (nº 0811325-35.2024.8.14.0000), sendo prestadas informações por este juízo em 11/07/2024. Foi denegada a ordem em 01/08/2024. Relatório Final do Inquérito Policial apresentado pela Autoridade Policial em 30/07/2024.

Após a notícia da defesa do paciente, foi novamente determinada a expedição de ofício à SEAP em 06/08/2024.

A defesa dos investigados apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 26/08/2024.

No dia 28/08/2024 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, acompanhada de parecer pela manutenção da prisão preventiva. A denúncia foi recebida por este juízo em 30/08/2024, e no mesmo ato foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, em virtude da necessidade de resguardar a ordem pública, bem como por considerar que o andamento processual está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para a complexidade do caso.

A defesa do paciente impetrou o presente Habeas Corpus no dia 24/08/2024, sendo solicitadas informações no dia 30/08/2024, e apresentadas informações por este juízo nesta data.

Quanto à fase processual hodierna, informa-se que o processo em epígrafe se encontra pendente de apresentação de resposta à acusação pela defesa dos denunciados.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pela denegação do
habeas corpus,
ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos
.

Em 13/09/2024 foram prestadas as seguintes informações sobre o Paciente, pela SEAP: (ID.22067606)

“Cumprimentando-o cordialmente, trato do Processo em epígrafe, referente à Pessoa Privada de Liberdade – PPL- RONALDO BORGES AMERICO - INFOPEN n° 415973, ora custodiada por esta Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP na UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DE REDENÇÃO – UCR REDENÇÃO.

Informo que em 02/09/2024, o custodiado compareceu ao atendimento médico para avaliação apresentando-se lúcido consciente, orientado, sem queixas álgicas, normotenso, afebril, sono regular e eliminações fisiológicas presentes, e aceitando a dieta oferecida pela unidade penitenciária.

Ao exame físico, apresentou pressão, oxigenação, temperatura e batimentos cardíacos dentro dos padrões.

Quanto à medicação tomada antes do encarceramento, vimos observar que esta vem sendo administrada pela equipe de enfermagem do UCR REDENÇÃO para tratar tanto da gastrite quanto da ansiedade relatada.

Segue aos cuidados da equipe multidisciplinar, conforme suas demandas. Diante do exposto, colocamos a Diretoria de Assistência Biopsicossocial à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários por meio e do e-mail institucional: dab@seap.pa.gov.br.”

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo para oferecimento da Denúncia, inércia da SEAP em relação à saúde do paciente, condições pessoais favoráveis, podendo ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Preliminarmente, no que diz respeito as condições pessoais favoráveis ao paciente, adiante desde logo que não conheço do referido pleito, por se tratar de reiteração de pedido.

Constato que as argumentações trazidas neste
writ
são as mesmas esboçadas no
HC nº 0811325-35.2024.8.14.0000
, distribuído em 09/0/7/2024, também sob minha relatoria, que teve julgamento ocorrido/ no dia
01/08/2024
, pela Seção de Direito Penal que a unanimidade, Conheceram e Denegaram a Ordem, sob a seguinte ementa:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICODE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11. 343/2006) BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO. TESE REJEITADA. observa-se que a referida abordagem policial se deu inicialmente em razão de fiscalização de trânsito, tendo em vista que os pacientes conduziam uma motocicleta HONDA/CG TITAN 150, COR VERMELHA, PLACA JVC-8759, com o escapamento em desarco com as normas de trânsito, sem capacete e sem retrovisor, e ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, pilotando pela via contrária, o que levou a viatura policial acompanhar a motocicleta, através de sinais sonoros

e luminosos, indicando a necessidade de parada, o que não fora obedecido pelos pacientes, vindo o condutor da motocicleta em dado momento perder o controle do veículo, na tentativa de se desvencilhar da viatura policial e colidiu contra um porte de iluminação pública e ambos caíram no chão, ocasião que o garupa se evadiu correndo a pé e arremessou um embrulho, que estava em uma sacola, sobre o muro de um casa, mas fora interceptado pelos policiais, sendo identificado por RONALDO BORGES AMÉRICO e o condutor ficou caído próximo a motocicleta, com um ferimento na cabeça, já que estava sem capacete, sendo identificado por JADSON GLEISON MELO DE SOUSA, e o morador da residência no qual fora arremessado o objeto, efetuou a entrega do material aos agentes públicos, no qual fora constatado se tratar de um tablete de um quilograma aproximadamente, de substância semelhante a “COCAÍNA” e a respectiva detenção, conforme declarações prestadas em delegacia pelos policiais (ids.119194930, págs. 4, 6 e 7), o que evidenciou a “fundada suspeita”.

DA SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL QUANDO DA PRISÃO DOS PACIENTE A INVIABILIZAR A PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. Circunstância que ainda que fosse demonstrada, não teria o condão de desconstituir, por si só, o estado de flagrância, na medida em que seriam fatos independentes, ocorrido após o delito, devendo ser apurado em procedimento diverso.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. A Segregação cautelar foi suficientemente motivada. Juízo a quo que asseverou em sede do decreto da prisão preventiva considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
.”

Por se tratar o presente feito, neste quesito, de evidente reiteração de pedido formulado anteriormente pelo
Habeas Corpus nº
0811325-35.2024.8.14.0000
, julgado em
01/08/2024
em favor do mesmo paciente
RONALDO BORGES AMERICO e JADSON CLEISON NMELO DE SOUSA
, motivo pelo qual não conheço do presente pedido
.

Em consonância com o entendimento acima exposto, jurisprudência dessa
Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
JÁ JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Não se conhece de
habeas corpus
que veicula
pedidos
já apreciados e decididos em anterior formulação em benefício do mesmo paciente. 2 - Em observância à coisa julgada formal, não há espaço para
reiteração
de
pedido
com renovação de pretensões liberatórias, com os mesmos fundamentos anteriores, em proveito do mesmo paciente, máxime se desprovidos de fatos novos. ORDEM NÃO CONHECIDA.

HC TJ-GO Nº 6564279020198090000
,
publicação20/02/2020

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.

( HC 160163 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do processo" (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento, a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer houvesse acusação formal, afigura-se como ensejadora de coação ilegal, malferindo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica). 4. O oferecimento da denúncia após 9 meses de segregação cautelar - posteriormente ao ajuizamento da presente impetração e à prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o injustificado andamento do feito, que não se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual. 5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia, verifica-se, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem, que a tese levantada pelo impetrante se encontra prejudicada, ante a modificação da situação fático-processual, do paciente, em face do oferecimento da denúncia em 28/08/2024, sendo recebida em 30/08/2024. Por tal motivo, torna-se prejudicada a análise da ordem, neste ponto, em vista da patente perda do objeto.

Nesse sentido tem se pronunciado esta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADOS - EXORDIAL RECEBIDA - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - OBSERVADO - ORDEM DENEGADA. 1.
Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau
. 2. Além disso, observando-se que o processo-crime segue os preceitos da razoável duração do processo, não há que ser afastada em qualquer alegação de excesso de prazo. 3. Ordem prejudicada. Unanimidade. (...). (443408, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28). Grifei.

EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 159, §1º, C/C ART. 157, §2º, I, II E V, E ART. 288, C/C ART. 69, TODOS DOS CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ARGUMENTO PREJUDICADO. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. (...). 1
. Resta prejudicado o alegado constrangimento ilegal decorrente da aventada mora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da peça basilar, se aquele foi encerrado e esta foi ofertada e recebida pelo Juízo, estando o feito, inclusive, com Audiência de Instrução e Julgamento designada para data próxima de 09/11/2016
. 2. (...). (2016.04473625-08, 167.530, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-17). Grifei

Portanto, vislumbra-se que a causa de ser da impetração resta, neste item, plenamente superada, considerando o oferecimento da proemial acusatória pelo representante do Ministério Público, a qual fora recebida no dia 30/08/2024 pelo Juízo a quo.

Desse modo, é de aplicar à hipótese o artigo 659, do CPP, cujo teor dispõe: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

DA INÉRCIA DA SEAP QUANTO O ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, bem como das informações prestadas pela SEAP aos autos de HC nº 0814075-10.2024.8.14.0000, em conjunto com os documentos trazidos no presente feito, pelo impetrante, não resta clara a impossibilidade de tratamento do paciente pelo Sistema Penal.

Observo presente nos autos decisão prolatada pela autoridade coatora (id.21637404-pág.107), no qual determinou a expedição de Ofício à SEAP, direcionado ao Diretor da Unidade de Custódia da comarca de Redenção/PA, para que encaminhasse o custodiado para avaliação médica, em caráter de urgência, bem como promovesse a disponibilização da medicação necessária, e que juntasse aos autos os documentos referentes ao atendimento clínico.

De acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, através de sua Diretoria de Assistência Biopsicossocial – DAB (id.22067606-pág.1), no qual informa que o paciente vem recebendo o devido atendimento médico adequado ao seu estado de saúde, recebendo inclusive a medicação pela equipe de enfermagem daquela unidade prisional.

Assim, resta claro que o paciente vem tendo atendimento médico necessário, conforme esclarece a
Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP
,
uma vez que
, assegura que ao referido Paciente está sendo garantido o atendimento médico e disponibilizado medicação adequada ao seu estado de saúde,
não se configurando a imprescindibilidade da revogação da medida extrema, como alega a impetrante.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, sobre a necessidade, adequação e conveniência da medida (prisão domiciliar), só sendo esta cabível, quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e, conforme já relatado, as informações nos autos é de que a unidade prisional onde se encontra o paciente tem condições de lhe prover o atendimento médico necessário, o que inviabiliza a concessão da ordem
.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATESTANDO A NECESSIDADE DE REPOUSO PÓS CIRÚRGICO.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de saúde de Abaetetuba, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da

SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema Penal em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme informou o magistrado singular, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (Sessão de Direito Penal. HC nº
0800109-53.2019.8.14.0000. Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 11/02/2019).

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ELUCIDAÇÃO DO EFETIVO ESTADO DO APENADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O não preenchimento pelo paciente dos requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial a ausência de laudo pericial médico a comprovar o acometimento de doença grave, bem como da impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, impedem o reconhecimento de qualquer ilegalidade.

3. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise das alegações que exijam o revolvimento de matéria fático probatória.

4. Habeas corpus não conhecido. (
Processo:
HC 229076 GO 2011/0308533-2
Orgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 22/05/2014
Julgamento:
15 de Maio de 2014
Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO).

Tendo em vista que o paciente vem recebendo o tratamento médico necessário, não acolho o pedido em questão.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CPP.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciado está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e outro nacional, conforme informações prestadas pelo juízo,restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes expostos, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento, pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e para resguardar a ordem pública.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva dele. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, na parte conhecida pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do caso em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA,
25
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024